Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-59.2019.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001068-59.2019.8.26.0597/50000,
da
Comarca
de
Sertãozinho, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado OSVALDO FERREIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001068-59.2019.8.26.0597/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001068-59.2019.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: OSVALDO FERREIRA DA CRUZ
VOTO No 36.899
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em demanda
indenizatória, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que o valor arbitrado como indenização foge do usual e
desrespeita os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em descompasso com o art. 944 do
CC. Destaca que também foi vítima dos fraudadores e
que negar seguimento ao recurso gera um precedente
injusto. Assinala a necessidade de uma abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001068-59.2019.8.26.0597/50000 - Voto no
3
constitucional da matéria e o enriquecimento sem causa
do agravado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001068-59.2019.8.26.0597/50000 - Voto no
4
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 240/242.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 190/199) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da instituição bancária e pela indenização dos danos
morais sofridos pelo consumidor.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Isso
estabelecido, consigna-se que a instituição financeira
apresentou defesa genérica e não carreou qualquer
documento para sustentar sua tese de defesa e
comprovar que o saque questionado foi realizado pelo
autor, muito pelo contrário, confirma que houve fraude
no levantamento do montante, inclusive com apuração
pelo Ministério Público Federal. (...) Consta nos
autos
que
as
investigações
cabíveis
já
foram
instauradas pelos órgãos competentes. Todavia, o Banco
do Brasil sequer demonstrou ter realizado investigação
administrativa da transferência do todo o valor em
favor de uma terceira desconhecida correntista do
Banco do Brasil (fl. 28). Aliás, sequer há informação
nos autos de que a instituição financeira tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001068-59.2019.8.26.0597/50000 - Voto no
5
contatado o autor para confirmação da outorga da
escritura para levantamento do elevado montante. Daí
porque bem declarada a responsabilidade objetiva do
réu, não havendo discussão acerca da existência ou não
de culpa, devendo arcar com o risco de sua conduta de
forma pouco zelosa, o que causou danos passíveis de
indenização. Ressalte-se, ainda, que a atividade por
ele exercida deve abranger o risco de sua prestação,
sendo certo que, na ocorrência de prejuízo a
terceiros, deve ser responsabilizado pelos danos
causados,
independentemente
de
culpa
(arts.
7o,
parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do
Consumidor). (...) Em relação aos danos morais, é
evidente o abalo psicológico causado ao apelado que
sofreu saque referente ao benefício previdenciário de
sua titularidade, diante da liberação por parte da
casa bancária a terceira pessoa, em constatada fraude.(...) A indenização não pode levar ao
enriquecimento ilícito da parte lesada, mas deve
servir como desestímulo à reiteração da conduta da
parte que causou o dano, para que seja diligente na
prestação dos serviços bancários. Bem por isso que, de
acordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, atento às peculiaridades do caso em
apreço, a indenização merece ser mantida em R$
20.000,00
(vinte
mil
reais),
com
os
acréscimos
determinados em sentença” (fls. 196/199).
De resto, com relação ao valor arbitrado
a
título
de
indenização
pelos
danos
morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001068-59.2019.8.26.0597/50000 - Voto no
6
experimentados, o agravo não merece provimento, uma
vez que as razões do recurso, neste aspecto, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. para acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 12.5.2011.
Enfim, firmado o entendimento de que a
indenização é cabível no E. Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos,
somente eventual condenação em valor exorbitante
poderia ensejar a análise de um reclamo fora dos
limites já traçados pela própria E. Corte Superior, o
que não é o caso.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO